Tribunal: TJSP
Processo: 1026906-40.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de omissão – Cálculo do débito que deverá ser refeito, cujo ônus jurídico e financeiro será do banco-apelado (art. 6o, VIII, do CDC), com observância das determinações do acórdão e, havendo saldo credor da apelante, tal valor deverá ser-lhe devolvido, de forma simples, com correção monetária pela TP/TJSP a partir da data do desembolso, acrescido de juros de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de omissão – Cálculo do débito que deverá ser refeito, cujo ônus jurídico e financeiro será do banco-apelado (art. 6o, VIII, do CDC), com observância das determinações do acórdão e, havendo saldo credor da apelante, tal valor deverá ser-lhe devolvido, de forma simples, com correção monetária pela TP/TJSP a partir da data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data da citação – Inexistência de omissão quanto aos honorários advocatícios - Embargos parcialmente acolhidos."